Tribunal: TJDFT
Processo: 0700423-10.2023.8.07.9000
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-04-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0700423-10.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDMARA DAS GRACAS SILVA GOMES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Diante do exposto pelo Ministério Público na cota de ID 45671346, diga a agravante, em 5 (cinco) dias úteis, se o procedimento objeto deste recurso já foi realizado. Brasília/DF, 14 de abril de 2023. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora